Tribunal: STF
Processo: ARE 1385578
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "RECURSO INOMINADO. SERVIDORA DO MUNICÍPIO DE CAMBORIÚ.PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DO TERÇO DE FÉRIAS SOBRE 45 DIAS EINDENIZAÇÃO PELO PERÍODO NÃO USUFRUÍDO. SENTENÇA DEPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO MUNICÍPIO. PRELIMINAR DECERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO ACOLHIMENTO. DESNECESSIDADE DEREALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. FATOSCOMPROVÁVEIS POR MEIO DE DOCUMENTAÇÃO PERTINENTE, SENDODESNECESSÁRIA A OITIVA DE TESTEMUNHAS. PREJUDICIAL.PRESCRIÇÃO QUINQUENAL (SÚMULA 85, DO STJ, E DECRETO N. 20910/32).MATÉRIA PACIFICADA. MÉRITO. INDENIZAÇÃO PELO PERÍODO NÃOUSUFRUÍDO DE FÉRIAS (15 DIAS). NECESSÁRIA REFORMA DA SENTENÇA NOPONTO. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL QUE NÃO PREVÊ A POSSIBILIDADE DECONVERSÃO EM PECÚNIA/INDENIZAÇÃO DE PERÍODO DE FÉRIAS NÃOUSUFRUÍDO QUANDO O SERVIDOR AINDA ESTÁ EM ATIVIDADE - COMO NOCASO. SERVIDORA, ADEMAIS, QUE NÃO COMPROVOU TER SIDO CONVOCADAPARA FORMAÇÃO CONTINUADA OU TER TRABALHADO NO PERÍODOINDICADO, ÔNUS QUE LHE INCUMBIA. DEVER DE INDENIZAÇÃO AFASTADO.TERÇO CONSTITUCIONAL DEVIDO SOBRE TODO O PERÍODO DE FÉRIASEFETIVAMENTE GOZADO (45 DIAS). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTEPROVIDO."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, XVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    Em que pese os argumentos trazidos pela servidora e o entendimento da magistrada sentenciante, fato é que o direito ao recebimento de indenização pelo período de férias não usufruído de servidor ainda na ativa exige que este apresente provas de que (i) não gozou o período completo de férias previsto em Lei e que (ii) a legislação municipal permite a conversão em pecúnia ou indenização de eventual período de férias não usufruído. O item ii, por óbvio, não incide quando o servidor não está mais em atividade, mas, no caso concreto, nenhum dos requisitos foi comprovado.



    Veja-se que nem o Estatuto dos Servidores do Magistério (LCM n. 19/2008), nem o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Camboriú (LCM n. 39/2012) prevêem apossibilidade de conversão em pecúnia/indenização por férias não usufruídas de servidores ainda em atividade (nem em casos de acumulação, como em alguns outros municípios) - o que significa dizer que a servidora/recorrida poderia, caso reconhecido o direito,usufruir do período locupletado antes de se aposentar.



    Ocorre que também não há prova de que a servidora trabalhou no período indicadona inicial. Em que pese afirmar que o Município confessou ter convocado os servidores do magistério para formação continuada no período de 15 (quinze) dias supostamente não usufruídos, o que se observa, na realidade, é que o ente público municipal, em contestação,apenas afirmou que poderia convocá-los nos 15 (quinze) dias para defender sua tese de que trata-se de período de recesso escolar, no qual os professores ficam à disposição da municipalidade, sem, em nenhum momento, afirmar que a servidora foi efetivamente convocada.



    Neste ponto, importa destacar que o ônus probatório era da servidora, nos moldes do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, já que esta teria plenas condições de comprovar sua participação em cursos, capacitações ou reuniões de planejamento nos períodos perseguidos. Inexiste, contudo, qualquer prova nesse sentido, não se podendo presumir que o período não foi gozado tão somente pelo fato de não ter sido pago pela Municipalidade.



    Diante deste cenário, concluo por não ser devida a indenização, já que não existe prova de trabalho ou convocação da servidora recorrida no período de férias (15 dias)supostamente por ela não usufruído.



    (...)"



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de junho de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente